Tribunal: TJMT
Processo: 1020091-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVANTE: FELIPE DE ALMEIDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FELIPE DE ALMEIDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1010280-29.2020.8.11.0002, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, para que “o requerido Felipe de Almeida seja afastado imediatamente do cargo de Conselheiro Tutelar, bem como [...] seja nomeado e dada a posse provisoriamente ao suplente respectivo, refazendo a lista de Conselheiros e Suplentes na ordem de classificação, a fim de não comprometer a composição colegiada dos Conselhos Tutelares de Várzea Grande/MT”.
Nas razões recursais, o agravante alega, em apertada síntese, que possui idoneidade moral para desempenhar o múnus de Conselheiro Tutelar, aduzindo que esta foi reconhecida em decisão proferida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente quando do acolhimento do recurso administrativo na impugnação de sua candidatura (Processo Administrativo no 11/2019).
Sustenta que não responde a ações judiciais e que apresentou certidões negativas nos autos do Processo Administrativo no 11/2019.
Assevera que o periculum in mora se consubstancia no afastamento do cargo com prejuízo de sua remuneração.
Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 99, §3o, do CPC/2015 e nos documentos de Id. 58422968.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a priori, penso que tal medida merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Sem suprimir a instância pretérita, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante, uma vez que foram apresentadas as Certidões Negativas de Id. 58422969, páginas 7-10.
Por outro lado, os procedimentos listados na folha de antecedentes criminais encontram-se encerrados, não havendo, por ora, qualquer impeditivo ao exercício da função pelo agravante.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo perquirido pelo agravante até apreciação da matéria pelo colegiado.
Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral da Justiça.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora